Tribunal: STF
Processo: ARE 1587387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2022 e 2023 - Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos — Alegação de que a isenção concedida à empresa incorporada se estende à empresa incorporadora - Descabimento - Isenção de natureza individual e condicionada, com expressa previsão na lei isentiva quanto a perda do benefício em caso de encerramento das atividades — Lei tributária que, em matéria de isenção, não admite interpretação extensiva — Necessidade de outra lei que contemple a incorporadora - A responsabilidade tributária da incorporadora confere a esta apenas o ônus e não o bônus, com o registro de que o artigo 1.116 do Código Civil alude a direitos e obrigações no âmbito estritamente das relações civis e não às tributárias - Sentença mantida por seus próprios fundamentos — Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Da leitura da lei municipal, fica evidente que se trata de isenção concedida em caráter individual (não geral) e condicionada.
Não se desconhece o entendimento firmado na Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”, mas, como bem salientado na sentença, não se trata de supressão do benefício, mas de perda do direito em razão do encerramento da empresa beneficiada, em razão de sua extinção, seguida de incorporação pela empresa autora, ora apelante.
A lei tributária, em matéria de isenção, não admite interpretação extensiva. Logo, a pretensão da autora, ora apelante, de querer se beneficiar da isenção concedida à empresa incorporada contraria a interpretação restritiva da norma isentiva, já que se trata de exceção à regra básica da tributação.
Por isso, não vinga, os argumentos expendidos pela autora, ora apelante, no sentido de que a empresa incorporada, na condição de sucessora tributária, receberia a benesse da isenção.
Ao contrário, as normas de direito tributário que preveem a responsabilidade tributária da sucessora, seja como adquirente ou incorporadora recai no âmbito do ônus de assumir as obrigações tributárias da empresa que sucedeu e, nunca, de eventuais direitos decorrentes de isenção concedida de forma individual e condicionada.
Ou seja: a sucessora, tal como a autora, ora apelante, assume apenas o ônus tributário e não o bônus que é exceção e que não admite interpretação extensiva.
A própria lei municipal acima mencionada, em seu artigo 10, transcrita na sentença, prevê a perda dos direitos do benefício em caso de extinção da empresa beneficiária e, em se tratando de incorporação, a empresa incorporada inevitavelmente perde a existência como pessoa jurídica, passando a integrar outra pessoa jurídica não prevista na lei isentiva.
Adotar interpretação diversa do que a restritiva, seria vulnerar o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Desse modo,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente